Tribunal: TJBA
Processo: 8038625-20.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038625-20.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GREGORIO MARIN PRECIADO

Advogado(s): THIAGO PHILETO PUGLIESE, ETIDES YURI PEREIRA QUEIROS, LUCAS VIEIRA DE AZEVEDO BRITO

AGRAVADO: BERNARDA TEIXEIRA MARTINS

Advogado(s):MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS, EDUARDO LIMA CONCEICAO, REJANE CRISTINA ROSSINI MARTINS, LÊDA MENEZES DE JESUS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.
TUTELA POSSESSÓRIA. DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO MERITÓRIO CONJUNTO. RESPEITO À SEGURANÇA JURÍDICA.
OMISSÕES
INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS INDICADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Gregório Marin Preciado, em face de acórdão que rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento aos agravos de instrumento, com a manutenção integral da decisão proferida nos embargos de terceiro n.º 8002365-20.2021.8.05.0001, que determinou o sequestro do imóvel litigioso até a conclusão da instrução processual.

2. Os fundamentos do recurso aclaratório apontam a existência de omissões no acórdão embargado quanto à ausência de nomeação de fiel depositário e ao reconhecimento da coisa julgada, bem como a análise de documentação comprobatória de posse do embargante, além do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à nomeação de depositário fiel ou administrador do imóvel objeto de sequestro; e (ii) saber se o acórdão se omitiu ao não reconhecer coisa julgada material em razão de transação homologada judicialmente em processo anterior
e demonstração de exercício possessório do embargante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Após análise dos autos, n
ão se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado expressamente consignou
a manutenção de
sequestro do imóvel litigioso
determinada
pelo Juízo de origem, ao qual compete a definição sobre a nomeação de depositário fiel ou administrador.

5. Assim
,
tem-se por
inviável exigir manifestação do órgão “
ad quem”
sobre questão não decidida na instância inferior.

6. Ademais, observando-se
os limites de cognição do agravo de instrumento,
a
manutenção
da
medida acautelatória foi necessária à preservação do bem até a instrução completa no juízo de primeiro grau.

7. Inexiste
omissão à coisa julgada,

pois o acórdão deixou claro que a matéria
possessória
possui controvérsias fáticas e jurídicas pendentes de instrução.

8. A alegação de existência de documentação comprobatória do exercício possessório do embargante revela, dentre seus fundamentos, o intuito de
rediscussão da matéria julgada,
o que
é incabível em embargos de declaração, que têm função meramente aclaratória.

9.
O prequestionamento implícito se satisfaz com a análise dos fundamentos legais relevantes, ainda que não haja citação expressa dos dispositivos legais indicados pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: “1. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, é incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. 2. A competência para designação de depositário ou administrador de bem sequestrado pertence ao Juízo de origem. 3. O prequestionamento pode se dar de forma implícita, dispensando menção expressa aos dispositivos legais suscitados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, XXXVI; CPC, arts. 1.022, 485 e 502; LINDB, art. 6.º.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração em agravo de instrumento n.º
8038625-20.2021.8.05.0000
, em que figura como embargante
GREGÓRIO MARIN PRECIADO
e embargada
BERNARDA TEIXEIRA
MARTINS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos declaratórios opostos por Gregório Marin Preciado
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 03 de fevereiro de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG10